Tribunal: TJES
Processo: 5012344-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012344-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012344-47.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA.

RECORRIDA
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos para cancelamento de uma compra suspeita, o que foi prontamente observado por ela, promovendo, na sequência a um empréstimo consignado no valor de R$ 11.000,00 bem como transferências via PIX para terceiro de nome Wildison no valor de R$: 9.600,00. Pugna, nestes termos, que pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo, bem como o pagamento de danos materiais e morais da Requerida.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) na alegação de reponsabilidade objetiva da instituição bancária na forma da súmula 479 do STJ, em virtude da existência de falha de segurança de dados, e o dever indenizar em decorrência do golpe sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

6. Nesse sentido, é possível perceber tanto da narrativa autoral, quando do boletim de ocorrência juntado pela Recorrente, a confissão expressa da consumidora no sentido de que, além de realizar tratativas junto aos fraudadores (inclusive por meios absolutamente não convencionais em relação à atuação do banco – como por exemplo mensagens e ligações via WhatsApp), forneceu subsídios para que tais estelionatários pudessem obter êxito em sua empreitada, não restando dúvidas da efetiva participação da consumidora no processo de habilitação dos fraudadores.

7. Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte da Recorrente, que além de não se precaver quanto ao movimento complemente atípico do banco que o induziu a realização de contratação de empréstimo (outro fato confesso pela autora), não levantou qualquer suspeita que o valor solicitado seria destinado a pessoa física sem qualquer relação com a instituição bancária recorrida.

8. Nesse sentido, é imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento), a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude. Sendo assim, a recorrente agiu de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

9. Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte da Recorrente, que além de não se precaver quanto ao movimento complemente atípico do banco que o induziu a realização transferências bancárias mediante adoção de diversos mecanismos de segurança, e não levantou qualquer suspeita que o valor solicitado seria destinado a pessoa física sem qualquer relação com a instituição bancária recorrida.

10. Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra a Ré ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso na recuperação total dos valores almejados, não havendo que se cogitar eventual desídia da Recorrida nesse particular.

11. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização da parte ré pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa exclusiva do consumidor), de modo que mantenho a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)